Tribunal: TJDFT
Processo: 0725288-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725288-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Thales Gustavo Cipriano Araujo Agravado: Vanessa Silva Arruda Peixoto D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thales Gustavo Cipriano Araujo contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo no 0716326-92.2018.8.07.0001, assim redigida: “A) Da petição de ID66832741 1. Indefiro o pedido de condenação por ato atentatório à dignidade da justiça, tendo em vista que a conduta da exequente VANESSA SILVA ARRUDA PEIXOTO não está inserida em uma das hipóteses do artigo 774 do CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PARÂMETROS. DECISÃO PRECLUSA. IMPUGNAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. I - A r. decisão agravada tão somente atualizou o valor remanescente do débito, cujos parâmetros foram fixados em r. decisão preclusa, por isso improcede a alegação da agravante-exequente de erro nos cálculos efetuados pela Contadoria Judicial. II - As multas por litigância de má-fé e por prática de ato atentatório à dignidade da justiça são aplicáveis apenas quando as condutas da parte subsumem-se a uma das hipóteses dos arts. 80 e 774 do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1172709, 07033814220198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. A aplicação das sanções decorrentes da litigância de má-fé pressupõe comprovação do dolo da parte, consistente na intenção de frustrar o regular trâmite processual, o que não foi demonstrado. Nesse sentido: “(...) 1. A ordem de nomeação do inventariante prevista no art. 617 do Código de Processo Civil não é absoluta. Todavia, a sua inobservância deve dar aos demais herdeiros a oportunidade para que se manifestem sobre eventual interesse no exercício do encargo da inventariança. 2. A jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para o reconhecimento da litigância de má-fé, é essencial que o dolo seja insofismavelmente comprovado, haja vista que não se admite, em nosso direito normativo, a má-fé presumida. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido (...)”. (Acórdão n.1090745, 07179086720178070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no null: Pág.: Sem Página Cadastrada) Grifei. Portanto, indefiro o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé. 3. Quanto aos honorários de sucumbência, dispõe o art. 85, § 1o do CPC: “(...) Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. Deste modo, à luz do dispositivo legal supratranscrito, o ato jurisdicional que julga uma simples petição não é apto a impor aos vencidos condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante a ausência de previsão legal. B) Do pedido de desistência elaborado pela exequente VANESSA SILVA ARRUDA PEIXOTO Não consta dos autos haver embargos pendentes de julgamento. Homologo o pedido de desistência da parte autora VANESSA SILVA ARRUDA PEIXOTO e a excluo do feito. Publique-se. Intimem-se. Custas finais, se houver, pela parte autora desistente (art. 90 do CPC). Sem honorários advocatícios, tendo em vista que não ocorreu angularização da relação processual. Transitada em julgado, exclua-se a exequente VANESSA SILVA ARRUDA PEIXOTO do polo ativo e retornem os autos conclusos para o devido seguimento da presente execução pelo exequente THALES GUSTAVO CIPRIANO ARAUJO.” O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 18028163), em síntese, que a recorrida requerou a homologação de transação que não fora efetivamente celebrada com o ora agravante. Argumenta que a recorrida agiu imbuída de má-fé com o intuito de falsificar documento (art. 298 do Código Penal), razão pela qual deve ser sancionada com a aplicação de multa por litigância de má-fé. Acrescenta a recorrida, que figura na posição de credora solidária nos autos do processo de execução, requereu primeiramente a extinção do processo com o exame do mérito e depois manifestou-se para dizer que havia requerido a desistência do processo. Assim, alega que o Juízo singular não deve admitir o requerimento de desistência, pois a recorrida pretendeu inicialmente obter a extinção do processo com o exame do mérito. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que a recorrida seja condenada por litigância de má-fé, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória e reformada a decisão impugnada, com o intuito de que a exclusão da recorrida da relação jurídica processual seja definida como extinção do processo com o exame de mérito. Além disso, requer a intimação do Ministério Público para que seja cientificado a respeito da ocorrência de suposta prática delitiva. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 18028165 e Id. 18028164). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão supostamente urgente devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a recorrida praticou ato que pode ser ajustado a uma das hipóteses de litigância de má-fé. O art. 80 do CPC enuncia as hipóteses de admissibilidade da cominação de multa por litigância de má-fé, que pode ser verificada a partir da conduta apta a causar dano processual às partes contrárias. Convém ressaltar a necessidade de exame do elemento subjetivo ocasionador da eventual má-fé, com o intuito de avaliar se a conduta aludida evidencia o descumprimento do dever de probidade inerente ao agir dos sujeitos do processo (art. 5o do CPC). No caso, o Juízo singular indeferiu o requerimento de condenação da recorrida ao pagamento da multa por litigância de má-fé ou por ato atentatória à dignidade da justiça. Diante desse contexto, convém ressaltar que a aplicação da multa em questão e o seu questionamento neste Egrégio Tribunal de Justiça não interferem no curso do processo principal. Por essa razão, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não está presente na hipótese, tendo em vista que a postergação do exame da matéria, em respeito ao contraditório, não tem aptidão para causar prejuízo imediato ao ora recorrente. Assim, o exame da eventual conduta atribuída à recorrida envolve a verificação factual que, por prudência, demanda o devido respeito ao princípio do contraditório. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator